Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714669-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU AGRAVADO: SERENO TECNOLOGIA E SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI DECISÃO Conforme ofício encaminhado pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, a MM. Juíza proferiu r. sentença homologatória de acordo no processo originário (id. 36273022), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora